Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-70.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN RENOVATO ANASTACIO - CPF: 001.101.641-80 (RECORRIDO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), ADRIANO MOREIRA DE PAULA - CPF: 848.185.301-15 (RECORRENTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1023840-70.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADRIANO MOREIRA DE PAULA

Recorrido(s):

WILLIAN RENOVATO ANASTACIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ORIGINADOR DO TÍTULO EXECUTIVO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE RETORNA AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De forma excepcional, é possível a discussão da causa debendi, quando não houver a circulação do cheque, porquanto este ainda se encontra vinculado ao negócio jurídico originário.

2.
Certo é que a presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico que deu causa não é absoluta e, neste viés, reside à possibilidade de discussão da causa originária de emissão do cheque

3.
O desfazimento do negócio jurídico que originou a emissão do cheque
sub judice
, afasta a justificativa para o pagamento da cártula em questão, retornando a situação fático-jurídica ao
status quo ante
, maculando a exigibilidade do título cambial.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recuso inominado interposto por ADRIANO MOREIRA DE PAULA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Sob o fundamento de que houve o desfazimento do negócio jurídico e o pagamento do crédito do cheque pelo avalizado, almeja o provimento do recurso para o fim de julgar extinto a presente execução.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

O cheque que funda a presente execução de título extrajudicial foi emitido para garantir parte do negócio jurídico firmado entre o exequente WILLIAN RENOVATO ANASTACIO e terceiro DAVID DE ABREU SALLES MESQUITA.

O negócio jurídico consistia em uma venda de um veículo do exequente para o terceiro supramencionado. O cheque foi emitido pelo executado para garantir o pagamento de R$20.000,00 que seria realizado pelo sr. DAVID.

Além de o pagamento ter sido realizado pelo sr. DAVID, eximindo a responsabilidade de seu garantidor o sr. ADRIANO ora executado, posteriormente o negócio jurídico foi desfeito, situações que, conjuntamente, afastam a exigibilidade do cheque.

Isso porque, não se pode olvidar que, de forma excepcional, é possível a discussão da causa debendi, quando não houver a circulação do cheque, porquanto este ainda se encontra vinculado ao negócio jurídico originário.

Inclusive, certo é que a presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico que deu causa não é absoluta e, neste viés, reside à possibilidade de discussão da causa originária de emissão do cheque.

Neste liame, o adimplemento da obrigação que deu aso a emissão do título garantidor, assim como o desfazimento do negócio jurídico que originou a emissão do cheque
sub judice
, afastam a justificativa para o pagamento da cártula em questão, retornando a situação fático-jurídica ao
status quo ante
, maculando a exigibilidade do título cambial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ADRIANO MOREIRA DE PAULA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e, por conseguinte, EXTINGUIR a execução de título extrajudicial, nos moldes do art. 924, III, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023